Tribunal: TJMT
Processo: 1026103-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026103-78.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFERSON SILVA CORREA registrado(a) civilmente como JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), FELIPE BATISTA DA CRUZ registrado(a) civilmente como FELIPE BATISTA DA CRUZ - CPF: 062.569.481-30 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JEFERSON SILVA CORREA registrado(a) civilmente como JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FELIPE ROCHA DA SILVA - CPF: 076.255.031-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), KENZO TEIXEIRA GONCALVES DE OLIVEIRA LUZ - CPF: 060.123.911-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA

–

ART. 33 ‘
CAPUT’ E
ART. 35, ‘
CAPUT’
DA LEI 11.343/2006 – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO BENEFICIÁRIO

–

AUSÊNCIA DO ‘
PERICULUM LIBERTATIS’ PRETEXTADA
– INVIABILIDADE –

PACIENTE SURPREENDIDO COM 01 (UMA) PEDRA DE PASTA BASE DE COCAÍNA, COM MASSA TOTAL DE 51,04 G (CINQUENTA E UM GRAMAS E QUATRO CENTIGRAMAS), E 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA, COM MASSA TOTAL DE 422,81 G (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS GRAMAS E OITENTA E UM CENTIGRAMAS)

E

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES
–

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FATOR CONCRETO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO 6 DO TJMT –

EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO NA PRISÃO– INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITA DE FORMA REGULAR – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE INDOLÊNCIA JUDICIAL OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA EM 18/10/2022– SUMULA 52 DO STJ –
PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 719.287]
–

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA

UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO MESMO CRIME [TRÁFICO DE DROGAS
AUTOS No 28161-47.2019.811.0042, TRANSITADA EM JULGADO EM 29/06/2022
] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que mantém a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Súmula 52 do STJ: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo",

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com artigo 647 e seguinte do Código de Processo Penal, em benefício FELIPE BATISTA DA CRUZ, qualificado, que nos autos no. 1002608-73.2022.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante junto a outros corréus em 25 de janeiro de 2022, sendo convertida a prisão em preventiva pela garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Aduz que o ‘
Parquet’
ofereceu denúncia pelos delitos capitulado no art. 33 ‘
caput’
, art.35, ‘
caput’
da lei 11.343/2006, conforme a Ação Penal que tramita pela 13o vara criminal de Cuiabá Mato Grosso [PJE no 1002608- 73.2022.8.11.0042], oportunidade em que a defesa pediu a revogação da prisão preventiva, contudo, foi indeferida.

Sustenta as teses de: 1) ausência de fundamentação concreta na manutenção do cárcere do paciente, porquanto ausente o
periculum libertatis
, 2) excesso injustificado do prazo na prisão, 3) predicados pessoais do beneficiário, 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Sobreleva não ser expressiva a quantidade apreendida de 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 422,81g (quatrocentos e vinte e dois gramas e oitenta e um centigramas), a ponto de justificar o encarceramento preventivo

Destaca, que as provas colhidas na audiência de instrução revela que o paciente trata-se de usuário de drogas, fator que converge o mérito da ação para desclassificação para art. 28 da Lei de Tráfico.

Argumenta ainda, restar caracterizado o excesso injustificado de prazo, porquanto, custodiado há mais de 327 [trezentos e vinte sete dias] sem prazo para formação da culpa, assim como, ressalta a ausência de fundamentação concreta para manutenção em cárcere não apontando de forma objetiva o
periculum libertatis.

Informa ainda, que o paciente encontrava enfermo com a necessidade de urgente encaminhamento para enfermaria ou unidade hospitalar e, conquanto tenha sido solicitado formalmente via
e-mail
no dia 13.12.2022, este, não obteve resposta pela Administração da Penitenciária, razão pela qual, salienta que o beneficiário padece com sintomas que evoluíram para uma infecção.

Pede a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência dos requisitos legais e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa. Juntou documentos (Id.153958174, 153958178, 153958180, 153958185, 153958188, 153958194, 153958196, 153958197, 153958199, 153958150).

A liminar foi indeferida (Id. 154131666), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.154741166)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.156516151)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS - PACIENTE PRESO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITA DE FORMA REGULAR – INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ ENCERRADA – PEQUENA DEMORA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR PELO CORRÉU SOLTO, BEM COMO, A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA A ACUSAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE AINDA SE FAZEM PRESENTES – PACIENTE QUE, EMBORA TECNICAMENTE PRIMÁRIO, POSSUI CONDENAÇÃO POR CRIME DA MESMA NATUREZA, DEMONSTRANDO HABITUALIDADE NA NARCOTRAFICÂNCIA - PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de FELIPE BATISTA DA CRUZ, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

DA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO PACIENTE AO CÁRCERE – ALEGADA AUSÊNCIA DO ‘
PERICULUM LIBERTATIS’.

Cumpre destacar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Transcrevo a decisão que, em 26.01.2022, converteu a prisão em flagrante em preventiva do beneficiário, nos seguintes fundamentos: (Id. 153958174)

“[...]Vistos etc. Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante do custodiado FELIPE BATISTA DA CRUZ, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Estatui o art. 310 do CPP que o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, alternativamente, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante lícita em prisão preventiva ou, não sendo o caso, conceder liberdade provisória ao custodiado. Quanto a legalidade da prisão em flagrante comunicada pela digna autoridade policial, verifico nos autos que todas as formalidades, exigidas pela lei, quanto à prisão do segregado, foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e, ainda, que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento. Quanto a alegação da defesa de que os Policiais adentraram a residência sem a devida autorização, não vislumbro elementos que coadunem com tal alegação, uma vez que havia elementos indicativos amparados por fundadas razões, bem como a confissão do custodiado, de que havia mais drogas no interior da residência Senão vejamos o entendimento jurisprudencial: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART. 5o, XI, DA CF). FUNDADAS SUSPEITAS. LICITUDE DAS PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA DO PACIENTE QUE NÃO BASTA PARA AUTORIZAR A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. - "O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017)

- Na hipótese, o ingresso no domicílio foi motivado pela constatação da presença de elementos indicativos de que o comércio espúrio estaria sendo realizado no interior do imóvel, notadamente, pelo fato de que, em abordagem pessoal feita em via pública, fora localizada quantidade de material entorpecente com o paciente, que, na sequência, admitiu haver mais drogas no interior da residência. Isto legitimou o ingresso dos policiais no interior do imóvel, ocasião em que foram encontradas mais porções de droga, não havendo que se falar em violação de domicílio no caso em comento, dadas as circunstâncias que subsidiavam a fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito, autorizadora do ingresso urgente. - Uma vez que o ingresso no domicílio do paciente foi medida legítima, não há nulidade na apreensão de entorpecentes, de modo que não há se falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria). - A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, inciso IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. - Embora o decreto mencione que o paciente é reincidente, dado indicativo de aparente reiteração, somente isso não é suficiente para justificar a prisão. A propósito, cumpre lembrar que "[...] a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar." (PExt no HC 270.158/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 23/2/2015). - No caso, o fato imputado não se reveste de maior gravidade: apreensão de 39 porções de maconha pesando 53 g e outra pesando 1,2 g, quantidade que não autoriza o total cerceamento da liberdade do paciente. Em outras palavras, a conduta imputada não revela qualquer excepcionalidade que justifique a medida extrema. - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, a serem estabelecidas pelo Juiz de primeiro grau, salvo se por outro motivo estiver preso. (HC 651.015/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO POR CRIME DIVERSO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CULPABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. VARIEDADE DE DROGAS. IMPRESTABILIDADE DA DROGA PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem solveu a questão da nulidade das provas colhidas por meio de invasão ao domicílio consignando que "além de os policiais terem afirmando que entrada na residência foi franqueada pelo próprio apelante, consta no boletim de ocorrência que se estava diante da situação excepcional de flagrante delito", ainda que por crime diverso daquele que motivou a entrada domiciliar. 2. "O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010)" ((HC 474.863/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019). 3. No caso concreto, não se pode reverter a afirmativa da Corte originária de que houve autorização do réu para o adentramento no domicílio, sob pena de incursão fático-probatória da demanda (Súmula n. 7/STJ). 4. No que toca ao regime de cumprimento de pena estipulado, embora o recorrente seja primário e a pena tenha sido fixada em 5 anos de reclusão, o regime fechado mostrou-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da maior gravidade do fato (evidenciada na diversidade de narcóticos encontradas em sua residência - cocaína e maconha), nos termos dos art. 33 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. O mesmo entendimento justifica o aumento da pena-base, pois considerada em desfavor do recorrente a culpabilidade negativa. 5. Não cabe falar em imprestabilidade da droga para o consumo (maconha), o que conduziria ao entendimento de fora apreendida apenas um tipo de entorpecente, até porque a matéria não foi destramada pelas instâncias ordinárias, e, por ausência de prequestionamento, esta Corte encontra impeço de sua análise. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1774003/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021)

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II). Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que haja requerimento do MP ou representação da autoridade policial (CPP, art. 311), não sendo cabível prisão decretada ex officio pelo magistrado; b) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); c) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; d) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP e e) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

De proêmio, é imperioso destacar, que o crime, objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2022.82757-01 (ID. 74259363), que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha e cocaína.

No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento prestado pelo Policial Militar ERLON DE PINHO NOVAIS, que tais indícios se fazem presentes. O referido policial militar declarou, em suma, que

“QUE está de plantão nesta data como comandante da equipe de rotam 90; Que por volta das 12:30 estavam em patrulhamento pela rua C do bairro Alvorada, momento em que a equipe avistou três indivíduos saindo de dentro de uma residência; Que o depoente pode perceber que um deles utilizava tornozeleira eletrônica; Que foi verbalizado para que os mesmos parassem, todavia um deles, ora conduzido Luiz Felipe, desobedeceu a ordem e entrou na casa, tentando fechar o portão; Que a equipe foi atrás e verbalizou para que ele saísse da residência, tendo ele obedecido nesta ocasião; Que foram feitas busca pessoais nos três suspeitos, ora conduzidos Luiz Felipe, Gabriel Felipe e Felipe Batista; Que foi localizado no bolso de Luiz Felipe uma quantia de substancia aparentando ser pasta base de cocaína, revista feita pelo Sd Patrício; Que os demais não possuíam nada de ilícito; Que foi verificado que o dono da residência era o Felipe Batista e nisso foi questionado a ele se havia algo de ilícito na casa, tendo ele dito: "já cai" e nisso confirmou que tinha mais droga e levou os policiais até onde estava, mostrando uma peça e uma outra porção menor ambas de substância análoga a maconha, tendo na ocasião assumido a propriedade da droga; Que foi o SD patrício que fez o recolhimento da droga e estava sobre a mesa da cozinha; Que no interior da residência foi localizado mais um indivíduo por nome de Kenzo; Que Luiz Felipe foi entrevistado e relatou que é usuário e que estava no local para comprar drogas; Que diante dos fatos todos os indivíduos foram conduzidos até a central de flagrantes em razão do tráfico, tendo Luiz Felipe, a princípio, sido preso por comprar a droga, todavia, não sabe se realmente ele comprou para uso”.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a forma em que foram localizados os entorpecentes; os demais elementos (um tablete de substância análoga a maconha ,uma outra porção menor da mesma substância além de uma balança de precisão e o valor de R$ 850,00-oitocentos e cinquenta reais, em espécie ), demonstram a gravidade concreta dos fatos, justificando a custódia cautelar, do segregado em comento, por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo de, futura, reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas), sobretudo, pelo fato do custodiado possuir passagens criminais por delito de mesma natureza, conforme se infere de seus antecedentes criminais (ID. 74267444).

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme se infere dos julgados que subseguem transcritos, in litteris:

STJ - RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE PREPARADO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constatado que a alegação de flagrante preparado não foi examinada pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de origem está impedido de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. Na espécie, a custódia cautelar encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, 2.094 comprimidos de ecstasy e 10 buchas de maconha, pesando 10g (dez gramas). Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Reconhecida a idoneidade dos fundamentos contidos no decreto prisional, também não há falar em nulidade da decisão constritiva por ausência de motivação. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 100.042/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE RESPONDE A VÁRIOS PROCESSOS. MUDANÇA DO DISTRITO DA CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. ORDEM DENEGADA. 1. Mostra-se suficientemente justificada a custódia cautelar decretada em razão da necessidade de garantir a ordem pública e preservar a aplicação da lei penal, dado que o paciente responde a vários processos em comarcas diversas, ausentou-se do distrito da culpa e não comprovou inequivocamente que possui endereço fixo, não havendo como reconhecer o apontado constrangimento ilegal. 2. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 99425 PE 2008/0018635-7, Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2008). Grifei. RECURSO EM "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na participação do recorrente no tráfico de entorpecentes, diante das circunstâncias da prisão, dos entorpecentes (702 g de maconha) e apetrechos apreendidos, tudo a evidenciar dedicação ao delito da espécie, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis. 3. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento. (RHC 41.733/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 26/11/2013).

E ainda, segue entendimento jurisprudencial de nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por sua vez, vejo como necessária, também, a manutenção da custódia cautelar do segregado por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de endereço certo do custodiado em questão. Note-se que, no termo de interrogatório, o custodiado declarou que se encontra desempregado, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do custodiado em comento.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

STJ - APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DA LEI No 11.343/2006] – RÉU NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM [ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/1995] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA, INERENTE AO CRIME DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “Não merece prosperar a tese sustentada pela defesa no sentido de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida com o agravante ensejaria a atipicidade da conduta ao afastar a ofensa à coletividade, primeiro porque o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 é crime de perigo abstrato e, além disso, o reduzido volume da droga é da própria natureza do crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Ainda no âmbito da ínfima quantidade de substâncias estupefacientes, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta também pela aplicação do princípio da insignificância no contexto dos crimes de entorpecentes.” (STJ, AgRg no AREsp 1093488/RS)” (Ap. 0001280-90.2018.8.11.0002, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/10/2019).

Com efeito, por tudo que mereceu registro, no vertente caso, vislumbro presente o periculum libertais.

Levando-se em conta a gravidade concreta do delito em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes a por cobro à dedicação do custodiado quanto à prática de crime tão grave e prejudicial à sociedade.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do custodiado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: CONVERTO a prisão em flagrante de FELIPE BATISTA DA CRUZ em prisão preventiva. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO.[...]”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Assim, para a adequada análise acerca da tese de
ausência de fundamentação na manutenção do cárcere do paciente
, transcrevo a decisão prolatada em 14.12.2022, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva assim como reexaminou-a nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP,
in verbis
: (Id. 153958180)

“[...]Vistos, etc. Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor de FELIPE BATISTA DA CRUZ e LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES (determinado desmembramento), pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33, caput c/c 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.

A instrução encontra-se encerrada com relação ao acusado FELIPE e no aguardo da juntada das mídias referentes à extração dos dados dos celulares apreendidos, cujo laudo pericial já consta juntado no Id. 106203740.

Por meio de pedido formulado no Id. 105012048, a defesa do réu FELIPE BATISTA DA CRUZ requereu a revisão e revogação da sua prisão preventiva, destacando que as prova produzidas na audiência levarão à desclassificação para o crime previsto no art. 28 da LT, destacando, ainda, prejuízo à defesa em decorrência do atraso na remessa da perícia dos celulares apreendidos. Subsidiariamente, requereu da prisão por medidas cautelares.

Com vista dos autos, o d. representante do Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito de liberdade (Id. 105853846).

É o necessário relato. DECIDO.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva do requerente, inexiste qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar decretada no APFD n. 1001013-39.2022.8.11.0042, mantida pela última vez decisão de Id. 88540885.

Digo isso, os autos revelam a materialidade delitiva com a apreensão de quantidade significativa de drogas – 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 51,04 g (cinquenta e um gramas e quatro centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 422,81 g (quatrocentos e vinte e dois gramas e oitenta e um centigramas) – o que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema.

Os indícios da autoria delitiva praticada pelo requerente também se fazem presentes, haja vista o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

Aliado a isso, em consulta ao SIAP, denota-se que o requerente FELIPE BATISTA DA CRUZ possui condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas perante esta Vara Especializada (Autos no 28161-47.2019.811.0042 – transitada em julgado em 29/06/2022).

Portanto, se justifica a mantença da sua prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25)

“HABEAS CORPUS - ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE - DECISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS POR LATROCINIO - REITERAÇÃO DELITIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – PREMISSA DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA. O c. STF firmou orientação jurisprudencial no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR). O c. STJ possui entendimento no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso”, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC no 109.471/CE). “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (TJMT, Enunciado Criminal 43). “Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (STJ, HC no 367.118/RS) (N.U 1008276-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

De mais a mais, a tese de desclassificação da defesa não constitui fato novo, haja vista que está entrelaçada ao mérito da causa e o pedido de revogação da prisão preventiva não é a via adequada para incursões aprofundadas em questões dessa natureza.

Ademais, a simples negativa de autoria não se presta à concessão do benefício almejado, salvo quando esteja plenamente manifesta nos autos, o que não é o caso, já que as peças processuais ainda se mostraram suficientes configurar os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas.

É sabido que tráfico de entorpecentes e crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de trais delitos, à medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do réu FELIPE BATISTA DA CRUZ, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP.

No mais, visando dar o regular impulsionamento dos autos e considerando que já está juntado o laudo da extração dos dados dos celulares (Id. 106203740), requisite-se da Autoridade Policial a remessa, no prazo de 48h, o envio das mídias (anexo digital do laudo pericial).

Expeça-se o necessário.

Juntado o anexo digital do laudo pericial, DETERMINO que encaminhe os autos com vista primeiramente ao Ministério Público e depois a Defesa do réu FELIPE, para que apresente seus memoriais finais por escrito no prazo de 05 (cinco) dias. Após a apresentação dos memoriais finais das partes, certifique a Sr.a Gestora quanto ao cumprimento das diligências requeridas quando da oferta da denúncia e em seguida, retorne-me conclusos para sentença.[...]”(Negritou-se)

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...] Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Com efeito, registro que o normal acontecer das coisas da vida e dos fatos cotidianos é o
fanal
para se estabelecer inclusive a fundada suspeita de realidade delitiva permanente.

Nesta linha intelectiva, depreende-se, que o paciente foi flagrado saindo de uma residência com outros corréus e que um deles utilizava tornozeleira eletrônica, momento em que foram abordados pela polícia militar e realizadas buscas pessoais nos suspeitos foi encontrada certa quantidade de droga com o corréu oportunidade em que foi verificado que o dono da residência [Felipe Batista], ora paciente, quando questionado se havia algo de ilícito na casa, quando este confirmou que tinha mais droga e levou os policiais até onde estava escondida, mostrando uma peça e uma outra porção menor ambas de substância análoga a maconha, tendo na ocasião assumido a propriedade da droga.

A materialidade repousa no boletim de ocorrência no.2022.21756 (Id. 153958185), assim como, na apreensão de 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 51,04 g (cinquenta e um gramas e quatro centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 422,81 g (quatrocentos e vinte e dois gramas e oitenta e um centigramas), que supostamente foi apreendida com o paciente, aliado ao fato de que o mesmo possui uma condenação definitiva pelo mesmo crime [tráfico de drogas - Autos no 28161-47.2019.811.0042 - transitada em julgado em 29/06/2022], perante a Vara Especializada da Capital é fator indicativo da necessidade de sua segregação para se evitar a reiteração delitiva ao prisma da garantia da ordem pública.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“[...] A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da reiteração da conduta. II – Habeas corpus denegado. (HC 94598, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-03 PP-00531).”(N.U 1019123-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

E ainda, o Enunciado Orientativo 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
(Negritou-se)

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, fundada ainda no risco de reiteração delitiva do beneficiário, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 e 313 do CPP, e reanalisada nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP.

DO EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO NA PRISÃO.

Avançando no tema, não obstante o causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere há mais de 327 [trezentos e vinte sete dias] sem prazo para formação da culpa, tenho que o argumento não encontra a densidade necessária para a concessão da ordem.

É cediço, que constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça [STJ] que somente configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em indolência do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
,
in verbis
: (Id.

154741162)

“[...]Visando atender a determinação contida na r. decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1026103-78.2022.8.11.0000, cuja cópia foi recebida via Malote Digital no dia 19/12/2022 e juntada nos autos PJe na mesma data (Id. 106649117), venho por meio do presente informar a Vossa Excelência o seguinte:

O paciente FELIPE BATISTA DA CRUZ e outro (LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES) foram presos em flagrante delito no dia 25/01/2022, autuados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

O Auto de Prisão em Flagrante foi remetido ao juízo escalado plantonista no dia 26/01/2022 para realização da Audiência de Custódia por Videoconferência, oportunidade em que o paciente FELIPE BATISTA DA CRUZ teve a prisão flagrancial convertida em prisão preventiva e o coautuado LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES beneficiado com a liberdade provisória, consoante r. decisão proferida no APF n. 1001013-39.2022.8.11.0042.

[...]

O auto de prisão em flagrante foi distribuído a 13a Vara Criminal via sistema PJe, autuado sob n. 1001013-39.2022.8.11.0042. Em seguida, foi formulado pela defesa do paciente FELIPE pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido na data de 08/05/2022 (Id. 78928702).

O Inquérito Policial fora distribuído pela Autoridade Policial sob o no 1002608-73.2022.8.11.0042, em 23/02/2022, sendo ofertada a denúncia contra o paciente FELIPE BATISTA DA CRUZ e corréu LUIZ FELIPE LEITÃO RODRIGUES em 07/03/2022, dando-os como incursos art. 33, “caput” c/c art. 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, oportunidade que requereu a autorização judicial para perícia dos celulares apreendidos (Id. 78798233). Antecipando a notificação pessoal do paciente FELIPE, a defesa apresentou sua defesa preliminar em 14/03/2022 (Id. 79560864).

Os autos foram remetidos conclusos em 29/03/2022 e na data de 01/04/2022 foi determinada a notificação da parte ré e deferido o requerimento da acusação para extração dos dados dos celulares apreendidos (Id. 81347155).

Na data de 10/05/2022, a defesa do paciente FELIPE formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva que, após a juntada do parecer ministerial contrário em 12/05/2022, foi indeferido pela r. decisão exarada em 30/05/2022 (Id. 82713241).

A defesa preliminar do corréu LUIZ FELIPE aportou em 15/06/2022 (Id. 87693039).

Na data de 28/06/2022, a denúncia em desfavor do paciente e corréu foi recebida, oportunidade que designou a audiência de instrução para o

dia 18/10/2022, às 14:10 horas. Na mesma ocasião, foi revista e mantida a prisão preventiva do paciente (Id. 88540885).

Na audiência realizada em 18/10/2022, foram colhidos os interrogatório do paciente, ouvidas as testemunhas presente e declarada encerrada a instrução com relação a ele, com determinação de desmembramento dos autos quanto ao réu solto e determinado vistas às partes para memoriais após a juntada do laudo pericial referente à extração dos dados dos celulares apreendidos (Id. 101821989).

Em seguida, a defesa do paciente FELIPE formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva, indeferido pela decisão exarada em 14/12/2022 (Id. 106229705), haja vista a permanência dos pressupostos e requisitos legais, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso evidenciada pela apreensão de significativa quantia de drogas e antecedentes negativos do paciente FELIPE, que ostenta uma condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas.

Concernente a perícia dos celulares apreendidos, verifica-se que o laudo pericial e o anexo digital já se encontram juntado nos autos (Id. 106203740; Id. 106452062 e Id. 106481141), tendo o feito sido encaminhado com vista em 16/12/2022 ao Ministério Público para oferta das alegações finais.

Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia da última decisão que indeferiu o pleito de liberdade defensivo e da denúncia, destacando que os autos tramitam eletronicamente pelo PJe e não há necessidade de senha para acessá-lo integralmente.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias e

desde já renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.[...]” (Negritou-se)

Consta, que a denúncia foi recebida em 28 de junho de 2022 e, em relação ao ora paciente Felipe,

foi

encerrada a instrução processual em 18 de outubro de 2022. [AÇÃO PENAL N°. 1002608-73.2022.8.11.0042 –PJE] e reexaminada a prisão em decisão prolatada em 14 de dezembro 2022 (Id. 153958180). Foram juntadas as mídias com a perícia dos aparelhos celulares em 25/01/2023.

Aplica-se, portanto, o disposto na Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”

Assim, é o aresto de minha relatoria:

“[...] Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores, a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso”.
(N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada indolência judiciária ou traços de indignidade humana a caracterizar o excesso injustificado de prazo que se alega.

DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO

Consoante se infere, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, os atributos pessoais do acusado (Id. 153958199-comprovante de residência) e declaração de proposta de emprego datada de 10.02.2022 (Id. 153968150), ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.

DA FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ART.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto possui o paciente uma condenação definitiva pelo mesmo crime [tráfico de drogas -Autos no 28161-47.2019.811.0042 - transitada em julgado em 29/06/2022], no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS - 5a T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL - 6a T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015”.

(AgRg no HC n. 742.579/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de FELIPE BATISTA DA CRUZ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023